Tribunal: TJBA
Processo: 8046582-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046582-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDEMAR MUNIZ FERREIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE SINDICAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONSUMO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por aposentado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Declaratória, declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de que a relação entre o autor e o sindicato réu seria de natureza estritamente civil/associativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação entre o autor e a entidade sindical, que realiza descontos a título de contribuição e oferece contrapartida em serviços (assistência jurídica, médica, seguros), para fins de fixação da competência do Juízo (Cível ou Consumo). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o aprofundamento exauriente no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância. Embora a finalidade precípua do sindicato seja a representação da categoria, quando este disponibiliza serviços e produtos (seguros, convênios, assistência) mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC. 4. A alegação de descontos indevidos sem a solicitação ou consentimento do consumidor equipara o autor à condição de consumidor (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência das Varas Especializadas de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento de que a oferta de serviços por associações e sindicatos desnatura a relação puramente civil, convertendo-a em relação de consumo quando presentes os requisitos legais, justificando a reforma da decisão que declinou da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido para fixar a competência do Juízo de Consumo. Tese de julgamento: 1. Configura relação de consumo o vínculo estabelecido entre entidade sindical e pessoa física quando aquela atua no mercado fornecendo serviços (assistência médica, jurídica, seguros) mediante contraprestação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar demandas em que se discute a regularidade de descontos em benefício previdenciário promovidos por entidade associativa ou sindical que atua como fornecedora de serviços. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033445-18.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8031473-13.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8015431-25.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046582-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALDEMAR MUNIZ FERREIRA e como agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora